Tribunal: TJDFT
Processo: 0716290-86.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança impetrada, referente à avaliação da prova objetiva do concurso público para o cargo de Advogado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se há ilegalidade manifesta na formulação da questão 81, que justificaria sua anulação; e (ii) se a questão 110 exige conhecimento de norma revogada, em afronta ao princípio da legalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora na avaliação das questões de concurso público, salvo em casos de flagrante ilegalidade, inconstitucionalidade ou afronta às regras do edital, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema 485.
4. A questão 81 não contém erro grosseiro, mas apenas uma divergência interpretativa entre o candidato e a banca examinadora, o que não configura ilegalidade apta a justificar a interferência judicial.
5. A questão 110 não exige conhecimento de norma revogada, pois a matéria encontra previsão no artigo 449, § 2o, da CLT, sem revogação expressa ou tácita, além de estar incluída no conteúdo programático do edital.
6. A avaliação da prova observou os critérios estabelecidos no edital, inexistindo afronta à teoria dos motivos determinantes ou vício que justifique a anulação das questões impugnadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O Poder Judiciário não pode interferir no mérito das questões de concurso público, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou violação às regras do edital. 2. A existência de divergência interpretativa entre candidato e banca examinadora não configura erro grosseiro que justifique a anulação de questão de prova. 3. A exigência de conhecimento de norma vigente e prevista no conteúdo programático do edital não afronta o princípio da legalidade.
Dispositivos relevantes citados: CLT, art. 449, § 2o; CF/1988, art. 5o, LXIX; Tema 485 do STF. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 485, j. 26/09/2013.